Tribunal: TJBA
Processo: 8081890-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081890-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE DOS SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CESSÃO DO CRÉDITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385, STJ. APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por CRISTIANE DOS SANTOS GONÇALVES contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra LIFTCRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, que julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé e custas processuais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da ausência de prova quanto à cessão de crédito invocada pela empresa ré, legitimando ou não a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, além da discussão sobre a configuração de dano moral indenizável e a legitimidade da aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

Verificou-se que o instrumento de cessão de crédito acostado aos autos não demonstrou a transferência específica do débito atribuído à autora, tornando ilegítima a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

A ausência de comprovação documental da cessão específica inviabiliza a cobrança judicial e a negativação por parte da apelada, nos termos do art. 286 do Código Civil.

Ainda que reconhecida a irregularidade da inscrição, constatou-se a existência de anotação preexistente legítima em nome da apelante, o que afasta o direito à compensação por dano moral, à luz da Súmula 385 do STJ.

Quanto à multa por litigância de má-fé, não ficou demonstrada conduta dolosa ou intenção de alterar a verdade dos fatos por parte da autora, o que impõe seu afastamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É indevida a inscrição em cadastros de inadimplentes quando não comprovada a cessão específica do crédito discutido. 2. Não cabe indenização por dano moral se existente negativação preexistente legítima, nos termos da Súmula 385/STJ. 3. A simples alegação de desconhecimento do débito, sem indícios de má-fé, não autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 286 e 373, II; CPC, arts. 80, II, 81 e 98, §3º

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, AgInt no AREsp 2239372/MG; TJ-BA, Apelação Cível 0501189-88.2014.8.05.0150; TJ-SP, Apelação Cível 1048450-72.2023.8.26.0576

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8081890-98.2023.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
CRISTIANE DOS SANTOS GONÇALVES
e apelada a
LIFTCRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça